Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719189-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Via Empreendimentos Imobiliários S/A Embargados: Maria Vilani Mendes Lima Angelo Roncalli Mendes Lima Ravena Celia Mendes Lima de Siqueira Gino Lancaster Mendes Lima Brenda Joyce Mendes Lima Riva Chelsea Mendes Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Via Empreendimentos Imobiliários S/A (Id.17583356) contra o acórdão (Id.17251408) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator